Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-60.2025.8.11.0086
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005264-60.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ALANNA RAQUEL LEVITZKI - CPF: 054.993.311-54 (RECORRIDO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 883.485.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 23 a 27/04/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Reconheço, de ofício, a nulidade processual e anulo a sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005264-60.2025.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1005264-60.2025.8.11.0086

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrida:
Alanna Raquel Levitzki.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM DESBLOQUEIO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES. NÃO CONVERSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR EM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA COMO CONSEQUÊNCIA LEGAL AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo órgão estadual de trânsito contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com desbloqueio de Permissão Para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se há nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida; (ii) estabelecer se a não conversão da Permissão Para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva exige instauração de processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Departamento Estadual de Trânsito possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute bloqueio da conversão da Permissão Para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, por ser o órgão responsável pela gestão do registro de habilitação dos condutores.

4.

A legislação de trânsito exige a comprovação da expedição das notificações de autuação e penalidade, não sendo necessária a comprovação de recebimento mediante aviso de recebimento.

5.

A expedição regular das notificações afasta a alegação de nulidade do auto de infração quando inexistente prova em sentido contrário apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6.

A não conversão da Permissão Para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, diante do cometimento de infração de natureza gravíssima durante o período probatório, constitui consequência legal automática do descumprimento dos requisitos previstos na legislação de trânsito, sendo que a legislação de trânsito dispensa a instauração de processo administrativo específico para a não conversão da Permissão Para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da expedição das notificações de autuação e penalidade é suficiente para a validade do auto de infração de trânsito, sendo dispensável a comprovação de recebimento mediante aviso de recebimento.

2.

A não conversão da Permissão Para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, diante do cometimento de infração impeditiva durante o período probatório, constitui consequência legal automática e dispensa a instauração de processo administrativo específico.

3.

O Departamento Estadual de Trânsito possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem bloqueio da conversão da Permissão Para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 148, §§ 2º, 3º e 4º; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 280, 281 e 282; Resolução CONTRAN nº 723/2018, artigo 21 e artigo 28, § 2º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 372/SP; TJMT, Apelação / Remessa Necessária nº 1004263-78.2025.8.11.0041; TJMT, RI nº 1067471-70.2024.8.11.0041; TJMT, RI nº 1013014-48.2023.8.11.0001; TJMT, AI nº 1000221-31.2023.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005264-60.2025.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1005264-60.2025.8.11.0086

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrida:
Alanna Raquel Levitzki.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Ação:
Obrigação de Fazer - Anulatória de Auto de Infração de Trânsito e de Suspensão do Direito de Dirigir.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

353546939
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do auto de infração n.º DT006E5077, com o seu consequente cancelamento e baixa definitivos, assim como determinar o debloqueio da CNH da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id.

353546940
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 353546943): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005264-60.2025.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1005264-60.2025.8.11.0086

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrida:
Alanna Raquel Levitzki.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Alanna Raquel Levitzki em face do recorrente, declarando a nulidade do auto de infração n.º DT006E5077 e determinando o consequente cancelamento e baixa definitivos, bem como o desbloqueio da CNH da autora.

Da análise dos autos, observa-se que a autora sustenta que Permissão Para Dirigir (PPD) cassada sem qualquer notificação prévia, em razão de infração de trânsito que teria ocorrido em 21/02/2024, durante acidente de trânsito. Sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a anulação do auto de infração e o restabelecimento de sua habilitação.

A sentença acolheu integralmente os pedidos, fundamentando-se na ausência de devido processo legal e na falta de notificação regular da autuação.

Em suas razões recursais, sustenta o DETRAN/MT, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a infração foi aplicada pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT. No mérito, defende a legalidade do ato administrativo, argumentando que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para a não conversão da PPD em CNH definitiva. Assegura, ademais, que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no processo de autuação da multa e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não havendo obrigatoriedade de aviso de recebimento nas notificações de trânsito.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade passiva do DETRAN/MT, a violação ao devido processo legal e a nulidade da infração de origem por ausência de notificação regular.

Pois bem. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/MT, não merece acolhimento.

Embora a infração de trânsito tenha sido aplicada pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum-MT, o DETRAN/MT é o órgão responsável pela gestão do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH) no Estado de Mato Grosso, competindo-lhe a expedição, renovação e controle das habilitações.

No caso em análise, a pretensão da autora não se limita à discussão da validade da multa em si, mas abrange, também, o bloqueio da conversão da Permissão Para Dirigir em CNH definitiva, ato de competência exclusiva do DETRAN/MT.

Assim, sendo o órgão responsável pela gestão da base de dados dos condutores e pela implementação das consequências administrativas decorrentes das infrações de trânsito, o DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar a regularidade das notificações do auto de infração e a necessidade de instauração de processo administrativo específico para a não conversão da Permissão Para Dirigir em CNH definitiva.

Em que pese a autora alegar que não houve comprovação do envio e recebimento das correspondências, r
egistre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o auto de infração n.º DT006E5077 foi lavrado em 21/02/2024, com notificação de autuação emitida em 27/02/2024 e postada em 28/02/2024. A notificação de penalidade foi emitida em 30/04/2024, com prazo limite para recurso até 29/04/2024.

O histórico do auto de infração demonstra que houve regular expedição das notificações, conforme exigido pela legislação de trânsito. O fato de a recorrida alegar não ter recebido as correspondências não invalida o ato administrativo, uma vez que é dever do proprietário do veículo manter atualizado seu endereço junto ao órgão de trânsito.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade inerente à Administração Pública. Essa presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a recorrida não se desincumbiu.

No caso, a autora não se desincumbiu do ônus probatório no que tange à comprovação de que
a notificação não foi enviada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de infração por ausência de notificação.

Superada essa questão, é importante verificar se a não conversão da Permissão Para Dirigir em CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo específico.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 148, §§ 2º, 3º e 4º:

"§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação."

A legislação é clara ao estabelecer que a conversão da PPD em CNH definitiva está condicionada ao não cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante o período probatório de um ano.

No caso em análise, a recorrida cometeu infração de natureza gravíssima (avanço de sinal de parada obrigatória - artigo 208 do CTB) em 21/02/2024, durante o período de vigência de sua Permissão Para Dirigir, que havia sido expedida em 24/11/2023.

A Resolução n.º 723/2018 do CONTRAN, que dispõe sobre o processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, estabelece expressamente:

"Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

Art. 28. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

(...)

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução."

Constata-se, portanto, que a legislação distingue claramente duas situações:

- a cassação de habilitação já expedida, que exige processo administrativo com contraditório e ampla defesa (art. 265 do CTB); e

- a não conversão da PPD em CNH definitiva, que constitui consequência legal automática do descumprimento dos requisitos do período probatório.

A não conversão da PPD não configura penalidade administrativa, mas sim consequência legal do não preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 148, § 3º, do CTB. Trata-se de condição resolutiva prevista em lei, que impede a consolidação do direito à habilitação definitiva.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR . INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. NÃO CONVERSÃO DA PPD EM CNH DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH, com o consequente restabelecimento de sua validade.

II . Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a não conversão da PPD em CNH definitiva, diante da infração de natureza gravíssima cometida durante o período probatório, pode ocorrer sem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3 . A conversão da PPD em CNH definitiva é condicionada à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de 12 meses, conforme art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

4. A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN dispõe que a não conversão da PPD em CNH, por infração impeditiva, é ato vinculado, prescindindo de processo administrativo específico .

5. A documentação constante dos autos evidencia que não houve cassação de CNH definitiva, mas negativa de conversão da PPD.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa de conversão da PPD não exige contraditório nem ampla defesa, salvo controvérsia quanto à autoria ou materialidade da infração, o que não ocorreu no caso .

7. Comprovado que a infração foi regularmente processada e não houve conversão da PPD, inexiste direito líquido e certo à obtenção da CNH.

IV. Dispositivo e tese

8 . Recurso provido.

Tese de julgamento: “A não conversão da PPD em CNH definitiva, diante de infração impeditiva cometida no período probatório, constitui ato administrativo vinculado e prescinde de instauração de processo administrativo específico, salvo impugnação à autoria ou materialidade da infração.”.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10042637820258110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NÃO CONCESSÃO DE CNH DEFINITIVA . INFRAÇÕES NO PERÍODO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade do bloqueio da conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sob alegação de ausência de processo administrativo, pleiteando a autora a obtenção da habilitação definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a não concessão da CNH definitiva ao término do período probatório exige a instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se o bloqueio da conversão da PPD em CNH definitiva, diante do cometimento de infrações, é medida legal . III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Trânsito Brasileiro distingue a não concessão da CNH definitiva (art. 148, §§ 3º e 4º) da cassação de habilitação já expedida (art. 263), sendo institutos jurídicos diversos . A não obtenção da CNH definitiva decorre automaticamente do descumprimento dos requisitos legais durante o período probatório, não configurando penalidade, mas consequência legal. A legislação dispensa a instauração de processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva, conforme arts. 21 e 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018. O processo administrativo com contraditório e ampla defesa é exigido apenas nas hipóteses de aplicação de penalidades, como a cassação de habilitação já concedida (art . 265 do CTB). A autora não impugna a legalidade das infrações registradas durante o período da PPD, havendo inclusive ciência comprovada pelo pagamento das multas. O não preenchimento dos requisitos legais — ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em médias — impede a concessão da CNH definitiva, impondo o reinício do processo de habilitação. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A não concessão da CNH definitiva ao término do período probatório, por descumprimento dos requisitos legais, não exige a instauração de processo administrativo. 2 . O bloqueio da conversão da PPD em CNH definitiva constitui consequência legal automática, e não penalidade administrativa. 3. A exigência de processo administrativo com contraditório e ampla defesa restringe-se às hipóteses de cassação ou cancelamento de habilitação já expedida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10674717020248110041, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 17/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.

É importante destacar que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados à recorrida no processo administrativo de autuação da infração de trânsito. A recorrida teve oportunidade de apresentar defesa prévia e recurso contra a multa aplicada, conforme previsto nos artigos 280 e 282 do CTB.

O que não se exige é a instauração de processo administrativo específico para a não conversão da PPD em CNH definitiva, uma vez que essa consequência decorre automaticamente da lei, verificado o descumprimento dos requisitos do período probatório.

Ademais, a recorrida não impugna a autoria ou a materialidade da infração cometida. Sua alegação restringe-se à ausência de notificação, questão já analisada e afastada em linhas anteriores.

Portanto, verificado o cometimento de infração de natureza gravíssima durante o período de vigência da Permissão Para Dirigir, é legal e legítima a não conversão em CNH definitiva, nos termos do artigo 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005264-60.2025.8.11.0086.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
ALANNA RAQUEL LEVITZKI.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo (ID 353546939), julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do auto de infração nº DT006E5077, com o seu consequente cancelamento e baixa definitivos, assim como determinou o debloqueio da CNH da autora, possibilitando a sua emissão e entrega, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a infração foi aplicada pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT.

No mérito, defende a legalidade do ato administrativo, argumentando que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para a não conversão da PPD em CNH definitiva.

Afirma, ainda, que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no processo de autuação da multa e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não havendo obrigatoriedade de aviso de recebimento nas notificações de trânsito.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu do recurso interposto pelo reclamado, e, no mérito, deu provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido.

Embora reconheça a profundidade da análise meritória realizada, entendo que há vício processual que impede o conhecimento do mérito neste momento, qual seja:
a ausência de litisconsorte passivo necessário
.

A petição inicial formula dois pedidos cumulativos e distintos (ID 353546916: a) desbloqueio da CNH (pedido "b"); e b)
declaração de nulidade do Auto de Infração nº DT006E5077 e o respectivo processo administrativo
(pedido "d").

O primeiro pedido dirige-se ao Detran/MT, órgão gestor da habilitação (CTB, art. 22, VI).

O segundo pedido, contudo,
ataca diretamente ato administrativo praticado pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT
,
órgão autuador competente nos termos do art. 24, VI, do CTB
.

Nos termos do art. 114 do CPC: "
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
" (grifei).

No caso concreto, a eficácia da sentença que anula o auto de infração depende necessariamente da participação do órgão que o lavrou, sob pena de: 1) violação ao contraditório (CF, art. 5º, LV); 2) decisão ineficaz perante o órgão autuador; 3) impossibilidade de execução do julgado; e 4) risco de decisões contraditórias.

No caso concreto,
a Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT é responsável
por: a) lavrar a infração; b) expedir as notificações; c) conduzir o processo administrativo da multa; d) julgar defesas e recursos e e) inserir informações no Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF).

Não se pode anular ato administrativo sem ouvir quem o praticou.

Trata-se de litisconsórcio passivo necessário unitário, pois:

1.

A relação jurídica é indivisível quanto ao pedido de nulidade do AIT;

2.

A decisão deve ser uniforme para todos os envolvidos;

3.

O município não pode ser substituído pelo Detran/MT nessa discussão;

4.

O Detran/MT é parte legítima para pedidos relativos à CNH,
mas ilegítimo para responder pela validade de ato que não praticou
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE OUTRO BENEFICIÁRIO DO PENSIONAMENTO – NECESSIDADE DE SUA CITAÇÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM.
A ausência de citação
de todos os dependentes da classe de beneficiários da pensão vitalícia,
na condição de litisconsortes passivos necessários, importa em nulidade da sentença, porquanto a solução da lide pode repercutir diretamente em suas esferas jurídicas
. (N.U 0011838-87.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA). TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DO ENTE ESTATAL.
NECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Se o IPVA é de competência do Estado de Mato Grosso, mostra-se imprescindível que este participe da lide, até para fins de que os termos da sentença o alcance, sendo a ele imponível, de acordo com o disposto no artigo 506 do CPC.

A sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à instância de origem, para regular processamento e instrução do feito, com a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, em razão do litisconsorte passivo necessário.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário acolhida
.

(N.U 1001101-79.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024) (grifei).

Nos termos do art. 115, I do CPC, é nula a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório, quando a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.

A sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade do AIT nº DT006E5077
sem a participação do município autuador
, padece de vício processual insanável que contamina todo o julgado.

O vício pode ser sanado em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC: "
O juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo
".

Trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, que não se sujeita à preclusão.

Sem adentrar no mérito — prejudicado pela nulidade processual —, registro apenas que:

a) A análise sobre regularidade das notificações compete primariamente ao órgão autuador (Município), que deve comprovar o envio nos termos da Súmula 312/STJ;

b) O contraditório no processo da infração (arts. 280-282 CTB) é pressuposto da não conversão da PPD, mas sua regularidade deve ser demonstrada pelo órgão responsável;

c) Havendo questionamento sobre a validade da infração, não se aplica automaticamente a tese de desnecessidade de PAD (STJ, REsp 726.842/SP: "sem haver questionamentos").

Diante do exposto,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
reconheço
,
de ofício
,
a nulidade processual
por ausência do litisconsorte passivo necessário,
município de Nova
Mutum, e, por consequência,
anulo a sentença recorrida
e determino o retorno dos autos à origem para a regular citação e prosseguimento do feito.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05
/2026